Tribunal: STF
Processo: AI 99386
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
CRÉDITO HABILITADO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, COM A CORREÇÃO
MONETÁRIA CONTRATUALMENTE PREVISTA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CAUSA EM
FACE DESSAS CIRCUNSTANCIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA NA FALÊNCIA ADMITIDA
PELA TURMA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.